Tribunal: STF
Processo: ARE 1529755
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE PERÍODO LABORADO. IMPROCEDÊNCIA.



    - Na presente ação a parte autora não pretende o ‘reconhecimento de vínculo’ (com relação ao qual produziu provas respectivas, ainda que apenas referentes ao ano de 2013), mas a retificação de ‘salários’, questão acerca da qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.



     - Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 21).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes sustentam ofensa ao art. 114, inc. VIII, da Constituição da República, bem assim ao enunciado nº 53 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, porquanto o TRF-3 não confirmou a sentença prolatada pela Justiça do Trabalho, por compreender que as contribuições previdenciárias, dela decorrentes, seriam inaplicáveis ao cálculo do benefício de pensão por morte de que são beneficiários os recorrentes. 



    2.1 Conforme asseveram, “a discordância do TRF3 baseia-se na alegação de que o genitor já estava empregado na mesma empresa quando o INSS concedeu o benefício previdenciário”, a reverberar no entendimento de que “a Justiça do Trabalho não é competente para estabelecer ou revisar vínculos previdenciários e, portanto, considera que a questão do vínculo previdenciário deve ser reavaliada pela Justiça Federal”. 



    2.2 Informam que foi considerado período diverso para o cálculo das contribuições realizadas pelo empregador, uma vez que o genitor dos recorrentes trabalhou na empresa desde o ano de 2006, o que foi revisado pela Justiça do Trabalho (e-doc. 28). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no acórdão vergastado:



    “In casu, a questão controvertida devolvida a essa Corte cinge-se a análise se o período compreendido entre 4/5/2006 a setembro/2013, referente ao período em que o falecido laborou na empresa INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS DOG CLEAN, deve ou não ser incluído no cômputo do salário de contribuição, a fim de revisão da Renda Mensal Inicial de benefício previdenciário de pensão por morte concedida administrativamente. 



    Para demonstrar suas alegações, a parte autora juntou documentos, entre os quais se destacam: 



    - certidão de óbito do sr. Bruno Wagner Carnevale, em 29/9/2013, com 47 anos, constando que deixou os autores como filhos menores; 



    - certidão de nascimento dos autores, nascidos em 12/12/2007 e 5/5/2010, consignando o falecido como seu genitor; 



    - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais acostado a processo administrativo de revisão de pensão por morte, indicando vínculo empregatício com a empresa INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS DOG CLEAN, com início em 4/5/2006 e última remuneração em setembro/2013, consignando todas as remunerações no valor de R$ 5.000,00; 



    - cópia do processo trabalhista n.º 1002034-06.2016.5.02.0319 em que o juízo trabalhista julgou parcialmente procedente a demanda, condenando à empresa ré ao reconhecimento do vínculo empregatício com o falecido entre 4/5/2006 e término em 29/9/2013, e salário em setembro/2013 de R$ 5.000,00, bem como determinando os recolhimentos previdenciários pela empresa ré; 



    - e-mails trocados entre o falecido e o setor financeiro da empresa DOG CLEAN, de natureza laboral, datados do ano de 20- comunicado de indeferimento de pedido de revisão da RMI do benefício de pensão por morte, solicitado em 21/5/2019, com o fundamento "DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA CONSIDERADA INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO PERÍODO CONFORME ARTS 63 143 E 144 DO DECRETO 3048 E ARTS 55 PARÁGRAFO 3 E ART 1112 PAR 3 A A D LEI 8213”. 



    A sentença proferida pelo juízo trabalhista, nos autos da ação n.º 1002034-06.2016.5.02.0319, reconheceu o período de labor entre 4/5/2006 a setembro/2013, bem como salário no valor de R$ 5.000,00 e determinou fossem realizados os recolhimentos previdenciários pela empresa ré. 



    Ainda que o recolhimento das contribuições previdenciárias sejam encargos do empregador, não devendo, o empregado e seus dependentes, serem prejudicados por eventual desídia da empresa contratante, o trânsito em julgado do processo trabalhista reconhecendo o labor haveria de ser aliado a provas provas outras para formar conjunto probatório suficiente para determinar à autarquia previdenciária que proceda ao recálculo da renda mensal inicial do benefício da parte autora, utilizando os novos valores dos salários de contribuição compreendidos no período básico de cálculo, observando-se os termos do art. 29-A, da Lei de Benefícios, desde a data de entrada do requerimento administrativo de revisão (21/5/2019).



    Ocorre que, como detidamente avaliado pelo Juízo a quo, as provas juntadas aos autos não têm o condão de demonstrar o direito pretendido, consoante se extrai da fundamentação do julgado, que segue abaixo reproduzido, por sua relevância:



    (...)



    De fato, na presente ação a parte autora não pretende o “reconhecimento de vínculo” (com relação ao qual produziu provas respectivas, ainda que apenas referentes ao ano de 2013), mas a retificação de “salários”, questão acerca da qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.” (e-doc. 21, destaques acrescidos).



    4. Em sede de embargos de declaração, o Órgão de Segundo Grau reiterou sua compreensão quanto à inaptidão e insuficiência das provas acostadas ao processo. Confira-se:



    “Em verdade, discordante com o encaminhamento dado pelo colegiado julgador no sentido de que ‘as provas juntadas aos autos não têm o condão de demonstrar o direito pretendido’ (Id. 265807585), o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, insistindo em que ‘a decisão desse colegiado, ignora a sentença trabalhista transitada em julgado, essa reconheceu que o 'de cujus' laborou na empresa Dog clean de 2006 até 2013, mas a Desembargadora relatora afirma que o labor fora apenas de 2012 até 2013 período esse incluído no contrato de trabalho reconhecido pela Sentença e pela Empregadora que efetuou o recolhimento previdenciário de todo o período determinado pela Justiça do Trabalho’ (Id. 273765728), em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses, merecendo menção à fundamentação expressa sobre o tema constante do voto inserido sob Id. 265807585 (...).” (e-doc. 25).



    5. Conforme se depreende da fundamentação do decisum, é certo que, para sua revisão, seria necessário rever o conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, entretanto, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula deste Tribunal, a rechaçar, pois, o intento extraordinário dos recorrentes. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MENOR VALOR TETO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.403.654-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos 
fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator